Tribunal: TJDFT
Processo: 0725383-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por PAULO HIPÓLITO DE ALMEIDA, da decisão que, nos autos da liquidação de sentença (processo n.o 0712537-31.2022.8.07.0006) requerida em desfavor de MOACIR LUIZ DE JESUS, fixou o valor da liquidação em R$ 2.215,00 (dois mil duzentos e quinze reais). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece conhecimento, pois manifestamente intempestivo. Com efeito, o § 5o do art. 1.003 do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias, para a interposição do recurso de agravo de instrumento, o qual é contado na forma do art. 219, caput, do mesmo diploma legal. No caso, o agravante/executado, revel na origem (ID 142930135 dos autos originários), foi intimado, nos termos do art. 346, caput, da decisão recorrida pela sua publicação no Diário de Justiça Eletrônico do dia 12/4/2023, conforme certificado ao ID 155061925 dos autos originários. Assim, o termo inicial de contagem do prazo foi o dia 13/4/2023 e o termo final, dia 5/5/2023. Dessa forma, tendo o presente recurso de agravo de instrumento sido interposto somente no dia 27/6/2023, é de se reconhecer sua manifesta intempestividade, impondo-se o seu não conhecimento com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Ademais, o agravante/executado sequer alegou qualquer situação que comprove justo impedimento para a interposição do recurso fora do prazo legal. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo col. Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo e. Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois intempestivo. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora